Tribunal: STF
Processo: Rcl 89896
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  AFASTAMENTO DO ART. 492, I, ‘E’ DO CPP.  EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO VERBETE VINCULANTE Nº 10. TEMA/RG Nº 1.068. PROCEDÊNCIA.

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento do Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, e da tese estabelecida no julgamento do Tema nº 1.068.

    2. Sustenta que o órgão fracionário do TJMG afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, sem observância da cláusula de reserva de plenário, ao deixar de determinar a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Afirma que o Tribunal mineiro considerou inaplicável o dispositivo sob fundamento de incompatibilidade com os princípios da presunção de inocência e da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Argumenta que o STF, no julgamento do Tema 1.068 da repercussão geral (RE 1.235.340/SC), reconheceu a constitucionalidade do dispositivo e fixou a tese de que a soberania dos veredictos autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada. 

2.1. Sustenta que o entendimento firmado pelo STF possui aplicação imediata e não configura retroatividade de norma penal mais gravosa, por se tratar de precedente jurisprudencial e não de inovação legislativa material. Alega que o TJMG incorreu em declaração implícita de inconstitucionalidade ao afastar a incidência da norma processual sem submissão ao plenário ou órgão especial. Afirma ainda que há reiterada resistência de órgãos fracionários do TJMG em cumprir a orientação firmada pelo STF em diversas reclamações anteriores. 

    3. Requer liminar para suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão impugnada e determinar novo julgamento com observância da Súmula Vinculante nº 10 e do entendimento firmado no Tema 1068.

É o relatório          
                                                                 
         Decido  
   
    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6.  No presente caso, é alegado o descumprimento do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
7. Pretende-se cassar o acórdão reclamado na parte em que afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, cujo teor é o seguinte: 

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 
I – no caso de condenação: 
[...]
 e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; “

8. A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em sede de Embargos de Declaração em Apelação, afastou a incidência desse dispositivo nos seguintes termos:

“(...) No entanto, no presente caso, a controvérsia reside no fato de que a sentença objeto da apelação criminal foi proferida em julho de 2024, ou seja, antes do julgamento do caso paradigma do referido tema de repercussão geral. Ademais, o crime aqui analisado foi praticado antes da entrada em vigor do Pacote Anticrime. 
Nesse sentido, coaduno-me ao entendimento de que a norma que regula a questão (artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal) possui natureza híbrida, isto é, trata-se de uma norma material inserida em um dispositivo de caráter processual, eis que versa a respeito da liberdade do indivíduo. Portanto, não pode esta lei retroagir em desfavor do réu, com base no princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, consagrado no artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.”(e-doc. 16, p. 3; grifos nossos).

9. Verifica-se, portanto, que o órgão fracionário afastou a incidência da referida norma por considerá-la incompatível com princípios constitucionais, notadamente da irretroatividade da lei penal mais gravosa, sem submissão da matéria ao plenário ou órgão especial do Tribunal, circunstância que caracteriza violação à cláusula de reserva de plenário e ao Enunciado Vinculante nº 10.

10. Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento no RE nº 1.235.340-RG/SC, Tema nº 1.068 do ementário da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade da exequibilidade imediata das decisões do Tribunal do Júri com fundamento na soberania dos seus veredictos, independentemente da quantidade de pena imposta. Eis a ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FEMINICÍDIO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE DA EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio.
2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 
4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 
6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 
7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 
8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 
9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 
10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 
11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 
12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

11.  No referido julgamento, o Plenário desta Suprema Corte conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, com redução de texto, para afastar a exigência de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão como condição para a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri. Assentou-se, portanto, que a exequibilidade imediata da condenação não decorre do quantum da pena aplicada, mas diretamente da soberania constitucional dos veredictos. 

12. Impunha-se, portanto, que a norma obrigatoriamente fosse interpretada sob esse prisma constitucional.

13. Nesse contexto, ao afastar a incidência do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP sob fundamento de que a norma possuiria natureza híbrida e não poderia retroagir em prejuízo do réu, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça acabou por esvaziar a eficácia vinculante do entendimento firmado no Tema nº 1.068 da Repercussão Geral. 

14. Isso porque a decisão reclamada parte da premissa de que a execução imediata da condenação decorreria exclusivamente da inovação legislativa introduzida pela Lei nº 13.964/2019, quando, em verdade, o Supremo Tribunal Federal assentou precisamente o oposto: a legitimidade constitucional da execução imediata decorre diretamente do princípio da soberania dos veredictos.

15. Assim, a aplicação do entendimento firmado no paradigma vinculante não representa retroatividade de lei penal mais gravosa, mas mera incidência imediata da interpretação constitucional conferida por esta Suprema Corte.

16. A corroborar essa conclusão, observa-se que o próprio caso retratado no paradigma que ensejou a fixação da tese de repercussão geral envolvia crime praticado anteriormente à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. 

17. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de imediata execução da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. Evidencia-se, portanto, que a tese firmada por esta Corte não ficou condicionada à data do fato criminoso, à data da sentença condenatória ou à vigência da alteração legislativa promovida pelo chamado “Pacote Anticrime”. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Execução provisória da pena no Tribunal do Júri. 4. No RE 1.235.340, em que fiquei vencido, o Plenário da Corte determinou, naturalisticamente, a retroação da Lei para autorizar a execução provisória da pena a caso de homicídio ocorrido em 2016. 5. Caso concreto: apelação já julgada, pendentes recursos excepcionais. 6. Agravo desprovido, com indeferimento do pedido de que o feito não seja julgado em ambiente virtual.”
(HC nº 248.518-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 19/12/2024; grifos acrescidos).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECRETAÇÃO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus em razão da matéria não ter sido apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravante sustenta que há violação ao art. 5º, XL, da Constituição da República. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus quando a questão discutida não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça; e (ii) verificar se há hipótese de concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça não analisou a ilegalidade ora articulada por ausência de esgotamento prévio da instância ordinária. Nesse contexto, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. 4. Não se verifica ilegalidade flagrante, a impelir a concessão da ordem de ofício, porquanto, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, autoriza a imediata execução da pena imposta, independentemente do total da pena aplicada e não caracteriza ofensa ao art. 5º XL, da Constituição da República, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 1.068 de Repercussão Geral. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL. Jurisprudência relevante citada: (....).”
(RHC nº 250.678-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025; grifos acrescidos)

18.    Cumpre registrar, ainda, que não houve modulação dos efeitos do julgamento do Tema nº 1.068, razão pela qual a tese firmada possui aplicação imediata aos processos em curso.

19. Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente julgando procedentes reclamações constitucionais ajuizadas contra decisões de órgãos fracionários que afastam a incidência do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP sem observância da cláusula de reserva de plenário: Rcl nº 89.845/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/02/2026, p. 13/02/2026; Rcl nº 88.657/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18/12/2025, p. 19/12/2025; Rcl nº 88.472/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 14/12/2025, p. 15/12/2025; Rcl nº 85.454/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/10/2025, p. 08/10/2025; Rcl nº 79.732/MG, Rel. Min. Flávio Dino, j. 04/08/2025, p. 05/08/2025; Rcl nº 83.721/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/08/2025, p. 02/09/2025; Rcl nº 82.283/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 22/07/2025, p. 24/07/2025; Rcl nº 81.129/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2025, p. 01/07/2025; Rcl nº 79.487-MC/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08/07/2025, p. 11/07/2025.

20. Na mesma linha, o seguinte precedente colegiado:

“Ementa: Direito processual penal. Reclamação. Súmula Vinculante 10. Reserva de plenário. Execução provisória de pena. Tribunal do Júri. Tema de Repercussão Geral 1068. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. I. Caso em exame 1. Reclamação constitucional ajuizada contra decisão de órgão fracionário de Tribunal de Justiça que, em habeas corpus, substituiu a prisão de réu condenado por Tribunal do Júri por medidas cautelares diversas. 2. A parte reclamante sustenta que a decisão violou o teor da Súmula Vinculante nº 10 e a tese firmada no Tema de Repercussão Geral n.º 1.068 (RE 1.235.340/SC), do STF, ao afastar a aplicação do art. 492, I, 'e', e §4º, do Código de Processo Penal, sem submeter a questão ao órgão competente do tribunal, sob o fundamento de respeito ao princípio da não culpabilidade e de que o acórdão do STF ainda não havia sido publicado. Requereu a cassação da decisão e a determinação de que outra fosse proferida em observância aos precedentes. 3. O Ministro relator negou seguimento à reclamação, por entender que o Tribunal de origem apenas interpretou o alcance do dispositivo legal à luz da jurisprudência do STF, sem declarar sua inconstitucionalidade. Contra essa decisão, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental, afirmando o afastamento tácito da incidência do art. 492, I, 'e', do CPP sem observância da Súmula Vinculante nº 10. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de órgão fracionário do Tribunal de Justiça, que afastou a aplicação do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, violou a Súmula Vinculante nº 10 (cláusula de reserva de plenário); e (ii) saber se o precedente firmado no Tema de Repercussão Geral nº 1.068 (RE 1.235.340/SC) autoriza a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena aplicada e da data do fato ou da publicação do acórdão. III. Razões de decidir 5. A reclamação constitucional é cabível para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões, incluindo o desrespeito a súmula vinculante ou decisões com efeito vinculante. 6. Esta Suprema Corte, ao julgar o RE 1.235.340/SC (Tema 1.068-RG/STF), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada", interpretando o art. 492, I, 'e', do CPP com redução de texto para excluir o limite mínimo de 15 anos para a execução. 7. A aplicação imediata do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019 e conforme a interpretação do STF no Tema 1.068-RG, independe do total da pena, da data dos fatos ou da publicação formal do acórdão de repercussão geral. 8. A decisão do órgão fracionário do Tribunal de Justiça, ao afastar a incidência do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, ainda que tacitamente e sob fundamentos constitucionais, sem submeter a questão ao Órgão Especial ou Plenário da Corte, contraria a Súmula Vinculante nº 10, que consagra a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). IV. Dispositivo e Tese 9. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente para cassar a decisão reclamada, na parte em que afastou a incidência do art. 492, I, 'e', do Código de Processo Penal, e determinar o cumprimento do Tema 1.068-RG/STF, com a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sem prejuízo da apreciação de fatos novos e dos recursos ainda existentes acerca de outros aspectos.”
(Rcl nº 79.435-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. Min. Flávio Dino p/ Acórdão, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 02/09/2025; grifos acrescidos).
21. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante nº 10 do STF e do entendimento firmado no Tema 1.068 da Repercussão Geral.
                                                                                                                      
Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator